Tribunal: STF
Processo: MS 36828
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
EMENTA: Direito processual civil. Agravo interno em mandado de segurança. Atos jurisdicionais de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada.



    1.  Agravo interposto em face de decisão monocrática que negou seguimento a mandado de segurança contra atos do Ministro Relator da Reclamação 34.887, em trâmite nesta Corte.



    2.  A decisão agravada consignou que o acórdão proferido em reclamação era passível de recurso e fora impugnado pelo ora agravante. Ainda que assim não fosse, o acórdão e os atos pelos quais indeferido o pedido de destaque naquele processo originário não se revelavam teratológicos, tendo o Ministro Relator motivado adequadamente a manutenção do feito em julgamento virtual.



    3.  O agravante limitou-se a afirmar que os atos coatores seriam irrecorríveis e a reiterar os argumentos trazidos na petição inicial para assentar a sua incorreção. Nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e do art. 317, § 1º, do RI/STF, cabe à parte agravante impugnar os fundamentos da decisão que pretender reformar. Precedentes. 



    4.  Agravo a que se nega provimento por manifesta improcedência, com aplicação de multa de 2 (dois) salários mínimos, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao prévio depósito do referido valor, em caso de decisão unânime (CPC/2015, art. 1.021, §§ 4º e 5º, c/c o art. 81, § 2º).